Tribunal: TJES
Processo: 5000198-21.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Concurso Público / Edital
Data de julgamento: 2021-06-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000198-21.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADOS: ANDRÉ LUIS DA COSTA DE OLIVEURA JÚNIOR E OUTRO

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – CONCURSO PÚBLICO – RETIFICAÇÃO DE EDITAL – ALTERAÇÃO DA ORDEM CLASSIFICATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – TUTELA DE URGÊNCIA – REQUISITOS DEMONSTRADOS – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Deferida, ou não, tutela de urgência por ter o julgador monocrático entendido presentes, ou não, os respectivos requisitos, descabe modificar o julgado, salvo se verificada evidente ilegalidade ou abuso de poder em relação à decisão hostilizada.

2. Não se admite a alteração dos editais de concurso público no decorrer
d
os certames, salvo para adequá-los à nova legislação que disciplina a respectiva carreira ou para corrigir erro material.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de agravo de instrumento em que é Agravante ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e que são Agravados ANDRÉ LUIS DA COSTA DE OLIVEURA JÚNIOR E OUTRO;

ACORDA a Colenda 1ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto do Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000198-21.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: ANDRE LUIS DA COSTA DE OLIVEIRA JUNIOR e outros
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face da decisão id 964546, proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública do Juízo de Vitória, que, nos autos da “ação ordinária” nº 0017500-13.2020.8.08.0024, deferiu parcialmente a tutela de urgência requerida por ANDRÉ LUIS DA COSTA DE OLIVEURA JÚNIOR e OUTRO, ora Agravados, “
para

determinar
a suspensão da eficácia do 5º Termo de Retificação do Edital CFSd nº 01/2018, em relação aos requerentes, devendo ser reclassificados na Lista Classificatória, desconsiderando-se a referida alteração editalícia, ora atacada
”.

Em suas razões recursais, sustenta o Agravante que a decisão vergastada deve ser reformada, notadamente porque os Agravados não teriam comprovado os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência.

O MMº. Juiz de Direito
a quo

não prestou as informações requisitadas.

Os Agravados, embora intimados, não apresentaram contrarrazões recursais.

É o breve Relatório.

Em tempo, quanto à petição id 1147347, dos Agravados, registre-se que o pedido de sustentação oral deve ser realizado conforme disciplinado no art. 4º, § 1º, do
Ato Normativo n
º.
02,
da
Colenda Primeira Câmara Cível,
deste Egrégio Tribunal de Justiça, publicado em 29.07.2020
.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 07 de Maio de 2021.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

VOTO

A
quaestio iuris
posta à apreciação no presente recurso cinge-se em aferir se os Agravados, ao requererem a tutela de urgência nos autos da “ação ordinária” nº 0017500-13.2020.8.08.0024, teriam demonstrado, ou não, na oportunidade,
quantis satis
, os requisitos necessários à sua concessão, parcialmente deferida nos seguintes termos:

“(...)

No presente caso, por meio do 5º Termo de Retificação, foi alterado o critério de aprovação na fase de Avaliação Psicológica do certame do Edital PMES-CFSd nº 01/2018, após já terem sido realizadas as avaliações e após já ter sido divulgado o resultado delas. Dessa forma, houve a aprovação de um número muito maior de candidatos, de maneira que fora republicado o resultado da etapa de Avaliação Psicológica à luz das alterações realizadas. De tal maneira, os requerentes foram prejudicados, eis que houve o reingresso de grande números de candidatos com pontuação maior que as suas. Assim, o imbróglio da presente demanda, nesta fase preliminar, cinge em saber se a Administração Pública poderia ter modificado os requisitos de aprovação na Etapa de Avaliação Psicológica, após a realização da referida fase do Concurso Público do Edital PMES-CFSd nº 01/2018 e após a publicização de seu resultado.

A esse respeito, destaco que, no Direito Administrativo, em matéria de Concursos Públicos, prevalece o Princípio da Vinculação do Edital, como regra. Isso significa que as normas editalícias devem ser divulgadas previamente, de modo a serem observadas obrigatoriamente pelos candidatos e pela Administração Pública. Esse Princípio também tem a finalidade de dar efetividade ao Princípio da Segurança Jurídica, evitando que os candidatos fiquem à mercê da potestade estatal durante o Certame. Nesse sentido, somente se garante a intervenção judicial corretiva, caso o Edital veicule preceitos ilegais ou caso as normas editalícias não sejam cumpridas por algumas das partes interessadas. Com efeito, entendo que o Concurso Público do Edital PMES-CFSd nº 01/2018 merece intervenção judicial, pois os Princípios acima comentados não foram observados pela Administração Pública, senão vejamos.

Em relação ao Princípio da Vinculação do Edital, entendo que este fora gravemente ferido pela Administração Pública Estadual no caso concreto. Isso porque os critérios objetivos de aprovação na fase de Avaliação Psicológica, inicialmente concebidos, não foram respeitados. Em vez de prestar reverência ao Edital inicialmente publicizado, a Administração Pública simplesmente optou por modificar as regras do certame em seu curso. Entretanto, a partir da publicação do Instrumento Convocatório, as normas do Certame deixam de estar na esfera de discricionariedade do Gestor Público, de modo que sua alteração deve ser motivada pela existência de ilegalidade/erro nas regras inicialmente veiculadas ou por força de alteração legislativa superveniente. Com isso, no caso concreto, fica evidenciada a irregularidade das alterações feitas por meio do 5º Termo de Retificação, pois, sem haver qualquer ilegalidade/erro ou determinação legal, foram modificados os critérios objetivos de aprovação na fase de Avaliação Psicológica.

(...)

Outrossim, a irregularidade de tal modificação no curso do certame se acentua, quando se observa que o 5º Termo de Retificação foi publicado após já ter sido realizada a fase de Avaliação Psicológica e após já ter sido divulgado o respectivo resultado. Como decorrência disso, é notório que foi também ferido o Princípio da Segurança Jurídica, pois as regras da fase de Avaliação Psicológica foram modificadas após já ter sido concluída tal etapa do certame. Por conta disso, foram feridas as legítimas expectativas dos candidatos aprovados no primeiro resultado divulgado, as quais devem ser protegidas pelo Poder Judiciário, eis que surgidas com base em norma editalícia válida e legal, irregularmente modificada. Assim, não se pode admitir que tal alteração editalícia se concretize de forma sumária, adentrando a esfera de interesses dos candidatos aprovados, até então.

Conforme acima explanado, as normas do Edital de Concurso Público somente podem sofrer alterações supervenientes, caso veiculem erros ou preceitos ilegais, bem como se houver determinação legal específica durante o certame. Não se enquadrando em qualquer dessas hipóteses, a original publicação do Edital vincula as partes e a Administração Pública, a qual deverá conduzir o certame com base nas normas divulgadas inicialmente. Portanto, é clarividente que o baixo número de aprovados não se mostra justificativa suficiente para desrespeitar o Princípio da Vinculação do Edital e o Princípio da Segurança Jurídica, como ocorreu no presente caso.

(...)

Ante o exposto,
DEFIRO PARCIALMENTE
o pedido liminar para
DETERMINAR
a suspensão da eficácia do 5º Termo de Retificação do Edital CFSd nº 01/2018, em relação aos requerentes, devendo ser reclassificados na Lista Classificatória, desconsiderando-se a referida alteração editalícia, ora atacada.

(...)”

Pois bem.

Os Agravados inscreveram-se no concurso público deflagrado pelo Edital nº 01/2018 – CFSd/2018, de 20.06.2018, para admissão de Soldado Combatente da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo.

Ultrapassada a 4ª fase do certame (exame psicossomático), os Agravados lograram obter aprovação pelos critérios inicialmente previstos no edital, figurando o Agravado André Luis na na 212ª (ducentésima décima segunda) posição e o Agravado Matheus Pires na 185ª (centésima octogésima quinta) posição.

Ocorre que, considerando o alto índice de contraindicação na referida etapa, o edital do concurso foi alterado através do 5º Termo de Retificação, modificando o Anexo III que passou a constar que “
o
candidato será considerado CONTRAINDICADO se não atingir os percentis esperados em três, ou mais, características
”, o que fez com que o Agravado André Luis passasse a ocupar a 488ª (quadringentésima octogésima oitiva) posição e o Agravado Matheus Pires a 415ª (quadringentésima décima quinta) posição na lista de candidatos aprovados.

Acerca da matéria, este Egrégio Tribunal de Justiça, diante da multiplicidade de ações versando sobre a mesma
quaestio iuris
, firmou o entendimento no sentido da impossibilidade de alteração dos editais de concurso público no decorrer dos certames, salvo para adequá-los à nova legislação que disciplina a respectiva carreira ou para corrigir erro material, o que não é a hipótese.

Nesta direção ilustra, por todos, o julgamento do recurso de agravo de instrumento nº 0033213-62.2019.8.08.0024, julgado em 26.01.2021, de que foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Fabio Clem de Oliveira:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO ORDINÁRIA - CONCURSO PÚBLICO - EDITAL Nº 03/2018 CFSd 2018/PMES - 5º TERMO DE RETIFICAÇÃO QUE ALTEROU AS NORMAS EDITALÍCIAS VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E AO ATO JURÍDICO PERFEITO.

1. Hipótese em que, após a realização do exame psicossomático no Concurso Público aberto pelo Edital nº 01/2018 CFSd 2018/PMES, apenas 317 (trezentos e dezessete) candidatos dos 921 (novecentos e vinte e um) não foram reprovados na referida etapa, dentre eles o recorrido. E à vista do alto índice de contraindicação no exame psicossomático o edital do concurso foi alterado através do 5º Termo de Retificação do Edital, modificando o Anexo III que passou a normatizar que O candidato será considerado CONTRAINDICADO se não atingir os percentis esperados em três, ou mais, características.

2. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido da impossibilidade de alteração dos editais de concurso público no decorrer dos certames, salvo para adequá-los à nova legislação que disciplina a respectiva carreira ou para corrigir erro material, sob pena de ofensa ao ato jurídico perfeito e princípio da vinculação ao edital. Precedentes.

3. A alteração do edital do concurso promovida pela Administração não está entre as hipóteses excepcionais que possibilitam a alteração do edital no decorrer do certame, pois claramente alterou a classificação do concurso, dado que os candidatos considerados aptos não preencheriam as vagas ofertadas. E ofende, a um só tempo, o ato jurídico perfeito, o princípio da vinculação ao edital e o princípio da legalidade.

4. Recurso desprovido.”

Destarte, ao menos nesta fase de cognição sumária, restou demonstrado o
fumus boni iuris
da pretensão autoral, uma vez que a alteração posterior do edital, além de violar os princípios da vinculação ao edital e da legalidade, não poderia prejudicar a classificação alcançada pelo candidato, pena de preterição.

O
periculum in mora
consiste na manutenção da retificação editalícia que implicou na indevida alteração da ordem classificatória em desfavor dos Agravados, circunstância esta que tem o potencial de lhe causar prejuízo no que se refere, inclusive, à convocação para eventual turma de formação.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de agravo de instrumento e lhe nego provimento.

VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar

ACÓRDÃO

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – CONCURSO PÚBLICO – RETIFICAÇÃO DE EDITAL – ALTERAÇÃO DA ORDEM CLASSIFICATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – TUTELA DE URGÊNCIA – REQUISITOS DEMONSTRADOS – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Deferida, ou não, tutela de urgência por ter o julgador monocrático entendido presentes, ou não, os respectivos requisitos, descabe modificar o julgado, salvo se verificada evidente ilegalidade ou abuso de poder em relação à decisão hostilizada.

2. Não se admite a alteração dos editais de concurso público no decorrer
d
os certames, salvo para adequá-los à nova legislação que disciplina a respectiva carreira ou para corrigir erro material.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de agravo de instrumento em que é Agravante ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e que são Agravados ANDRÉ LUIS DA COSTA DE OLIVEURA JÚNIOR E OUTRO;

ACORDA a Colenda 1ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto do Relator.